Tribunal: TJDFT
Processo: 0734965-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734965-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA MARTINS MUTHZ MEDEIROS DE BARROS AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISANGELA MARTINS MUTHZ MEDEIROS DE BARROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0724566-26.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Narra que após cirurgia de gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida teve uma perda de 45kg, sendo necessária a realização de cirurgias reparadoras. Destaca as complicações vivenciadas em razão da perda de peso com abdome lipodistrófico, dermatites de contato, flacidez grave, hipotrofia grave na região glútea. Ressalta a informação médica de que não existe no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS outro tratamento eficaz para melhora das patologias citadas. Cita os impactos na sua saúde mental, sendo necessária a cirurgia reparadora sem motivo estético com urgência. Alega que o quadro clínico apresentado pode ser agravado caso a cirurgia seja postergada, com aumento do risco de intensificação dos sintomas depressivos, ansiosos e do sofrimento psicológico. Assim, ausente o caráter estético da cirurgia conforme as informações dos médicos assistentes, obrigatória a cobertura pelo plano de saúde. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que o plano de saúde seja obrigado a custear os procedimentos indicados imediatamente. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido conforme ID 75344804. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, a agravante requer a cobertura das cirurgias de abdominoplastia, dermolipectomia abdominal, braquial e crural, torsoplastia e gluteoplastia. Conforme o documento de ID 235550956 dos autos principais, o plano de saúde negou os procedimentos sob o argumento de que não constam no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 245377707 dos autos principais: Recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária, veiculada por meio da respectiva petição apresentada tempestivamente no ID: 238581940, tendo sido recolhidas as custas iniciais. Proceda-se ao desentranhamento do documento juntado em ID: 235548535 dos presentes autos. Determino a aposição de sigilo processual sobre as imagens constantes do ID: 238581941. Elisângela Martins Muthz Medeiros de Barros exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed - FERJ), mediante manejo de processo de conhecimento, de rito contencioso comum, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos morais. Passo agora à análise, liminarmente, do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que "a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico (ID 235550950), a ser realizado por médico e hospital credenciados - sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, arbitrada pelo Juízo - a saber: 30101972 – abdominoplastia pós-bariátrica (1X); 30101271 - dermolipectomia abdominal com lifting reparador do púbis (1X); 30601169 - torsoplastia reparadora (1X); 30602262 - reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (2X); 30101190 dermolipectomia braquial (2X); 30101190 - dermolipectomia crural (2X); 30702020 - gluteoplastia reconstrutora bilateral com lifting glúteo (2X)" (ID: 238581940, item VIII, subitem e, p. 33); que, "apenas no caso de não haver rede credenciada apta, que seja determinado o custeio do tratamento junto à rede particular" (ID: 238581940, item VIII, subitem f, p. 33); e ainda que "subsidiariamente, caso esse (...) Juízo entenda não ser cabível a tutela de urgência, seja então concedida a tutela de evidência conforme exposto acima" (ID: 238581940, item VIII, subitem h, p. 33). Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora afirmou que é beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, tendo realizado procedimento cirúrgico de gastroplastia devido à obesidade mórbida, ensejando a perda maciça de peso, na ordem de 45 kg. Relatou que, em virtude do procedimento, foram-lhe prescritos procedimentos subsequentes, referentes a cirurgias reparadoras, haja vista o surgimento de comorbidade de ordem física (assaduras, dermatites, etc.) e mental. Na sequência, após solicitada a autorização de custeio perante a operadora do plano de saúde, esta recusou os procedimentos, sob diversas justificativas (ausência de cobertura contratual; ausência no rol da ANS; impertinência do procedimento; inexistência de deformidade torácica, ausência no rol do Diretrizes de Utilização da ANS). Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumentou que "é evidente a probabilidade do direito da autora, que não pode ser penalizada pela recusa indevida do plano de saúde referentes às prescrições para intervenções cirúrgicas de urgência que, frisa-se, são imprescindíveis para que a autora tenha a sua saúde física e mental restabelecida". Quanto ao perigo de dano, asseverou que "o quadro é suficiente para configuração do risco na espera, não sendo proporcional esperar a prolação da sentença na situação em que se encontra". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Após intimação, a autora apresentou emenda (ID: 238581940 e ID: 238581941). Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 238591356), interpôs o recurso cabível, porém sem êxito (ID: 245220474), procedendo ao recolhimento das custas iniciais (ID: 242174198). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos verifico que a tutela provisória encontra óbice legal na irreversibilidade dos efeitos da medida almejada, nos termos do disposto no art. 300, § 3.o, do CPC, dada a manifesta irreversibilidade da medida em exame. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o laudo médico anexado no ID: 235550950 (p. 2) apenas relata que "o caráter de urgência se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos já descritos em diversos trabalhos em literatura médica, sendo indispensável e insubstituível". Entretanto, conforme a orientação jurisprudencial promanada do eg. TJDFT, "a menção genérica à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano" (Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 06.11.2024, publicado no DJe: 25.11.2024). Desse modo, não há comprovação alguma, em concreto, quanto à existência de risco atual ou iminente ao direito subjetivo alegado em juízo, ou à efetividade do provimento jurisdicional definitivo de mérito. Enfim, é importante ressaltar que, no caso dos autos, não restou caracterizada a possibilidade de concessão da tutela provisória de evidência. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente xxx, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos tomados por paradigmas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO TEMA 1.069 DO STJ. DISTINGUISHING. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ASSIMETRIA E PTOSE MAMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 1.2. Inexistindo similaridade entre a questão jurídica afetada pelo Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça e matéria debatida nos autos, não merece respaldo o pedido de suspensão do feito. 2. O acolhimento do pedido de tutela de urgência está condicionado ao preenchimento, de forma inequívoca, dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, e somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Precedentes. 3. No caso concreto, a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente e não terem sido comprovadas as alegações de piora no quadro psicológico. 3.1. Não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de correção cirúrgica de assimetria mamária, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a permitir a concessão da tutela de urgência. 4. O deferimento, em sede de tutela de urgência, de procedimento médico de custo elevado implica em irreversibilidade da medida, vez que a hipossuficiência econômica declarada pela autora obsta eventual ressarcimento dos custos ao plano de saúde. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1696581, 0702902-10.2023.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 02.05.2023, publicado no DJe: 12.05.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES GENÉTICOS. RECUSA MOTIVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Não cabe a concessão de medida liminar sem que esteja demonstrada a urgência pelo risco de dano irreversível (periculum in mora). 2. Para concessão de tutela em medida liminar não basta o pedido. Não prevalece o refrão de uma canção da banda inglesa Queen: “I want it all, and I want it now” (Eu quero tudo, e eu quero agora!). Os requisitos legais são outros e impõem contenção no uso do poder de cautela do juiz. 3. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). 4. Não havendo fundamentos jurídicos para autorizar a antecipação de tutela, a liminar deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1356007, 0711417-05.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 15.07.2021, publicado no DJE: 28.07.2021). Ante tudo o quanto expus acima, indefiro a tutela provisória. A parte ré espontaneamente habilitou-se nos autos (ID: 240745624), tendo apresentado contestação (ID: 242544116), ficando suprida, assim, sua citação. Assim, intime-se a parte autora para redarguir, sob pena de preclusão. Feito isso, os autos deverão tornar conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conforme relatório médico de ID 235550950 dos autos principais: (...) Devido ao emagrecimento pós-cirúrgico, paciente evoluiu com presença de abdome lipodistrófico em toda parede abdominal anterior e lateral (incluindo regiões supraumbilical, infraumbilical, flancos/cinturas, pubiana) associado com abaulamento abdominal, diminuição da elasticidade geral da cútis, além de apresentar quadros de dermatite de contato de repetição em região hipogástrica (baixo ventre), com piora progressiva no decorrer dos últimos meses. Os excessos de pele levam a paciente a ter dificuldades em encontrar roupas adequadas, causando drástica redução na qualidade de vida. Neste contexto, é necessário a realização de abdominoplastia reparadora com suspensão (lifting) da região pubiana (baixo ventre ou “monte de vênus”), e a realização de Torsoplastia reparadora para reduzir a lipodistrofia corporal para facilitar a reacomodação da pele. (...) Considerando que NÃO EXISTE no rol da ANS (agência nacional de saúde suplementar) outro tratamento eficaz que melhore as patologias supracitadas e, considerando a impossibilidade e inexistência de outros tratamentos disponíveis, indico em caráter de URGÊNCIA (o caráter de urgência se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos já descritos em diversos trabalhos em literatura médica, sendo indispensável e insubstituível) as cirurgias abaixo descritas, os OPMEs (órteses, próteses e materiais especiais) que serão necessários no intraoperatório e pós-operatório, bem como os honorários médicos (Cirurgião Plástico Principal, Cirurgião Plástico Auxiliar 1, Cirurgião Plástico Auxiliar 2, Instrumentador Cirúrgico e Anestesista): Apesar das informações do relatório médico sobre a ausência do caráter estético, a parte agravada indeferiu o pedido justamente por interpretar que os procedimentos não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; Em julgamento do Tema Repetitivo 1.069, o Superior Tribunal de justiça fixou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Considerando o caráter vinculante da decisão prolatada pela Corte Superior verifica-se que não há discussão sobre a previsão dos procedimentos no rol de procedimentos, devendo ser o plano responsabilizado pela cobertura de todos os procedimentos funcionais ou reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica. Existindo dúvida sobre o caráter estético é permito ao plano a realização da Junta Médica para dirimir a controvérsia. Apesar da alegação da agravante de que não se trata de procedimento estético, verifica-se que esse é o ponto controvertido, razão pela qual necessária dilação probatória seja para o plano de saúde realizar a junta, seja para que seja requeria perícia médica para demonstração da tese sobre o caráter estético da cirurgia. Assim, ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos exigidos para o fornecimento do tratamento pleiteado, necessária maior dilação probatória, antes de obrigar o plano de saúde a custeá-lo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA REPARADORA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Merece acolhida o recurso da operadora de plano de saúde contra decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada depois de garantido o contraditório e eventual incursionamento na fase de dilação probatória, devendo a decisão objurgada ser revista, de modo a indeferir a tutela de urgência requestada pela autora junto à exordial. 3. Na hipótese, o procedimento postulado pela agravante em sede liminar na origem revestir-se de caráter eletivo, sendo certo que, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, bem assim nesta seara revisora, não restou demonstrada a premência (urgência) na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva tutela provisória (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374375, 07167815520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. procedimento cirúrgico. retirada das placas de fêmur e das tíbias e hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eigth plate. REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA NEUROMUSCULAR. CUSTEIO. reembolso integral autorizado com profissional diverso. médico solicitante não credenciado. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, porquanto não demonstrado que a espera pela realização do procedimento cirúrgico implicará risco imediato de vida ou agravamento do quadro de saúde da paciente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Inviável a concessão da tutela reclamada em sede de liminar quando necessária a instrução do feito na instância ordinária, a fim de aferir se é imprescindível para o sucesso dos procedimentos a condição de ortopedista pediátrico e neuromuscular. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364957, 07141556320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a obrigação fixada pelo Tema 1.069 é uma criação jurisprudencial, devendo ser analisada com parcimônia em cada um dos casos. Em análise acurada do relatório médico não é possível inferir a urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela de urgência. Mesmo o relatório médico indicando urgência, não há desenvolvimento das razões para tanto. Ademais, verifica-se que a agravante já aguarda há meses pela autorização o que por si só afasta a alegação de urgência. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária entendo não estarem presentes a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de agosto de 2025 12:26:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador